Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVISÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DÍVIDAS FAMILIARES. INCLUSÃO NA PARTILHA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. PRESUNÇÃO DE APROVEITAMENTO EM BENEFÍCIO COMUM.
1. Consoante as disposições dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, há presunção relativa de que as dívidas contraídas na constância do casamento, para manutenção da economia doméstica, são solidárias e revertidas em prol da família, sendo cabível sua exclusão da partilha se demonstrada a responsabilidade exclusiva do titular por tais dívidas.
2. Cabe à parte autora expor os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), bem como refutar as provas apresentadas pelo réu, demonstrando que a situação fática exibida não reflete a realidade do ex-casal.
3. Em que pese ter a parte autora alegado que os empréstimos contraídos na constância do casamento não foram revertidos em benefício da família, mas, em prol do ex-marido, não atendeu ao ônus probatório de demonstrar, ainda que por indícios, que efetivamente os valores foram utilizados para investimentos em moedas digitais ou outros gastos.
4. Confirmado que um dos pares era o responsável principal pela manutenção do lar, presume-se que os gastos com cartão de crédito feitos na constância do casamento reverteram-se em benefício comum da família e devem ser objeto de partilha.
5. A celebração de contrato de locação na constância do casamento impõe o reconhecimento do caráter partilhável da dívida.
6. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.